Tribunal: TJDFT
Processo: 0723971-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723971-69.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEBERTE PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: EDNA LUCIA CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 718.729.141-87 (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER CARNEIRO DOS SANTOS, DIANA VIEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HEBERTE PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, na ação declaratória de nulidade de partilha n. 0701639-05.2021.8.07.0002, ajuizada pelo Espólio de EDNA LUCIA CARNEIRO DOS SANTOS representada pelos herdeiros/filhos WAGNER VIEIRA CARNEIRO DOS SANTOS e DIANA VIEIRA DA SILVA em desfavor de EDGAR DUARTE DE FARIAS, NEUZA DUARTE DE FARIA, NILZA RODRIGUES DUARTE DE FARIA, RUBIO ANTUNES RUELA, MARCIA GALVAO DE MACEDO RUELA e HEBERTE PARTICIPACOES LTDA, a última parte, ora agravante. O d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, além de determinar ao Cartório do 9o Ofício de Registro de Imóveis do DF a anotação de indisponibilidade junto às matrículas 2127 e 2357 dos imóveis respectivos, até que sobreviesse decisão ulterior (ID 27613683) No Agravo de Instrumento interposto a agravante sustenta que é a última adquirente do imóvel situado na Quadra 04, Lote 01, ap. 101, Brazlândia/DF, matrícula no 2127, registrada no 9o CRI/DF. Esclarece que o imóvel foi adquirido em 16/06/2017, mediante pagamento do preço de mercado e em total boa-fé. Aduz que a falecida Edna Lúcia teve a filiação paterna post mortem de João Bráulio Duarte reconhecida judicialmente no bojo da ação no 2011.02.1.0004276-9, não tendo recebido o respectivo quinhão hereditário. Ressalta que o espólio de Edna Lúcia Carneiro dos Santos pretende anular a partilha dos bens deixados pelo falecido João Bráulio Duarte, com reflexo nos imóveis situados na Quadra 04, Lote 01, ap. 101, Brazlândia-DF e na Quadra 02, Conjunto E, lote 89, Setor Sul, Brazlândia-DF, ambos registrados sob as matrículas no 2127 e no 2357. Aponta erro no deferimento liminar para anotação de indisponibilidade dos imóveis partilhados em suas respectivas matrículas, pois ausente o requisito do fumus boni iuris. Sustenta que a transmissão da herança do Espólio de João Bráulio Duarte ocorreu em 08/09/2010, na proporção de 1/3 para cada um dos herdeiros: Edgar Duarte de Faria, Neuza Duarte de Faria e Nilza Rodrigues Duarte de Faria, e que embora tenha constado no registro a existência de processo cautelar em nome de Edna Lúcia Carneiro dos Santos na qual se perseguia a reserva de 12,5% do quinhão hereditário, as ações no 2010.02.1.000149-0 e 2010.02.000148-3, que deram origem à restrição supra, foram extintas sem julgamento de mérito em 14/03/2011, com trânsito em julgado certificado em 05/04/2011. A agravante aduz ainda que a falecida Edna Lúcia ajuizou nova demanda com mesmo objeto somente em 31/08/2011, autuada sob o no 2011.02.004276-9, quando lhe foi reconhecida a paternidade post mortem sem qualquer menção ao pedido liminar ou lançamento de ônus na matrícula imobiliária. Defende que a restrição inicial que constou na matrícula não era mais válida e eficaz ao tempo da primeira alienação, em 25.11.2010. Destaca não haver razão para restrição de indisponibilidade da matrícula dos dois imóveis, pois o valor do quinhão a ser recebido pela agravada é de aproximadamente R$ 20.830,20 (vinte mil e oitocentos e trinta reais e vinte centavos) sendo razoável que a restrição de indisponibilidade permaneça apenas no imóvel de matrícula no 2357, de menor valor, mas suficiente para garantir o pagamento. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e provimento do recurso para que seja determinada a retirada da restrição de indisponibilidade da matrícula no 2127 junto ao 9o CRI/DF. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. No caso em apreço, verifico a ausência dos requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que a agravante não demonstrou o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Em um exame sumário, verifico que a agravante é a última adquirente do imóvel situado na Quadra 04, Lote 01, Setor Norte, Brazlândia/DF, matrícula no 2127, tendo adquirido o referido imóvel em 13/06/2017, conforme documentos, ID 27613686. Conforme relatado, o referido imóvel foi objeto de partilha no inventário dos bens deixados por João Braulio Duarte, em 19/01/2010. Posteriormente sobreveio o reconhecimento da filiação post portem de João Bráulio Duarte, da falecida Edna Lúcia Carneiro dos Santos em 10/12/2015, fato ocorrido após a partilha dos bens deixados pelo de cujus, motivo pelo qual a filha não recebeu o seu respectivo quinhão hereditário. Em razão do prejuízo, o espólio de Edna Lúcia Carneiro dos Santos ajuizou ação declaratória de nulidade de partilha, oportunidade em que foi deferida a tutela de urgência para determinar a anotação de indisponibilidade nas matrículas dos imóveis (2127 e 2357), nos seguintes termos: (...) Da gratuidade de justiça: Defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. (...) Do pedido de tutela de urgência: O espólio autor apresenta pedido de declaração de nulidade de partilha e/ou atos subsequentes de compra e venda de dois imóveis descritos na exordial. Afirma que a falecida Edna teve filiação paterna de João Braulio Duarte reconhecida judicialmente e, nada obstante, não recebeu quinhão correspondente à sua herança, que envolve parte ideal daqueles bens. Quanto ao pedido de tutela de urgência, de natureza eminentemente cautelar, entendo que deve ser acolhido, na medida em que a determinação de indisponibilidade dos bens imóveis discutidos nos autos visa a resguardar o resultado útil do processo, além de evitar que terceiros de boa-fé venham a ser prejudicados na hipótese de transmissão do imóvel no curso do processo. Bem por isso, DEFIRO o pedido liminar, a fim de determinar ao Cartório do 9o Ofício de Registro de Imóveis do DF que lance junto às matrículas 2127 e 2357 anotações de indisponibilidade dos imóveis correspondentes até decisão judicial em contrário por parte desse Juízo. (...) A agravante, nas teses do agravo, afirma que é terceira de boa-fé, e que não há qualquer prova ou sequer indício de negociação em curso que implique na venda dos bens, além de salientar que o perigo de dano está consubstanciado no prejuízo traduzido pela averbação na matrícula do imóvel de propriedade da agravante sem justo motivo, o que impede o exercício de seu direito de propriedade In casu, verifico que a agravante não demonstrou satisfatoriamente o risco de lesão ou prejuízo resultante do cumprimento da decisão agravada. A alegação da agravante de que o registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel foi sem justo motivo não procede, pois considerando os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de partilha ajuizada pelo espólio de Edna Lúcia Carneiro dos Santos, como bem pontuado pelo MM. Juiz na decisão agravada, acima transcrita, “a determinação de indisponibilidade dos bens imóveis discutidos nos autos visa a resguardar o resultado útil do processo, além de evitar que terceiros de boa-fé venham a ser prejudicados na hipótese de transmissão do imóvel no curso do processo”. Esse egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem destacado a necessidade da aferição dos requisitos, tais como a relevância da fundamentação e a iminência de dano irreparável, na análise do pedido da tutela recursal, como se demonstra: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. A concessão da tutela recursal constitui meio de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à relevância da fundamentação e ao iminente dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, deve haver, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a natural demora do desfecho da ação possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. 02. No caso em análise, a questão relativa à ilegalidade ou não dos atos da Agravada se confunde com o próprio mérito da demanda e clama pelo contraditório e instrução probatória. 03. Recurso desprovido. (Acórdão 1210131, 07138322920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. VÍCIOS DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, há de estar presente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. 2. Se, para que se possa avaliar a probabilidade do direito alegado, é necessária a instrução probatória, então não há como proclamar a presença desse requisito em sede de cognição sumária. 3. As alegações referentes à aferição do periculum in mora devem vir respaldadas em prova sólida, concreta e objetiva, que aponte de modo firme e seguro na direção de que a decisão vergastada efetivamente se qualifica como gravemente prejudicial à parte. Ao juiz não é dado antever, das entrelinhas da petição de recurso, quais sejam os riscos não-declarados pela recorrente e, assim, supor a possibilidade de ocorrência de dano a ser evitado por meio de liminar. Muito ao contrário, cabe à parte agravante alegar e provar o risco iminente, a lesão grave e de difícil reparação, que mereçam ser obstados por meio de imediata atuação jurisdicional. Se isso não acontece, sobra vazia de fundamentação, quanto a esse ponto específico, a petição recursal. 4. Agravo não provido. (Acórdão 1126316, 07069891920178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRESSUPOSTOS LEGAIS AUSENTES. AGEFIS. ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DA OBRA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. Contudo, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento, hipóteses não verificadas no caso em apreço. 2. Apreciada a tutela recursal de urgência, a análise do agravo interno resta prejudicada diante da cognição mais ampla a ser realizada quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento, a teor da interpretação dada arts. 4o e 6o, do CPC. 3. Ausente qualquer comprovação de eventual regularidade da edificação ou do loteamento não há como impedir a regular atuação da AGEFIS. 3. A afirmação de que se trata de loteamento passível de regularização por interesse social não evidenciada, não obsta a atuação da AGEFIS, cuja competência não se limita a fiscalização da indevida ocupação de área pública, mas também a regularidade das edificações em áreas particulares. 4. Os atos administrativos são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. 5. Agravo de interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1010755, 07032394320168070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no PJe: 24/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero que não se encontram configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sobretudo pela não demonstração de risco de lesão ou prejuízo ao agravante, resultante do cumprimento da decisão hostilizada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2021 às 17:36:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora